Tribunal: TJDFT
Processo: 0771776-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Recurso inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Indeferimento da petição inicial. Anulação de auto de infração de trânsito. Juntada de cópia da autuação. Suficiência para identificação do ato impugnado. Dever legal da Administração de fornecer a documentação necessária ao esclarecimento da causa. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79881899). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega ter havido nulidades processuais e cerceamento de defesa, ante a determinação de emenda desconsiderando documentos já apresentados e a indevida inversão do ônus da prova. Sustenta que juntou aos autos todos os documentos que lhe foram disponibilizados e houve violação ao art. 9o da Lei no 12.153/2009, pois o dever de apresentação do processo administrativo era do DETRAN/DF. Assim, pugna pelo retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento ou, subsidiariamente, caso se entenda pela aplicação da teoria da causa madura, pela anulação do auto de infração, com o consequente cancelmaneto da multa e de todos os seus efeitos secundários, incluindo a pontuação na CNH do recorrente.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a inicial foi corretamente indeferida por ausência de requisitos essenciais, tal como previsto nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, pois a parte autora não cumpriu com a intimação para emendar a petição inicial com o processo administrativo completo, evidenciando a continuidade da falta de documentos obrigatórios.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de emenda ou o indeferimento da petição inicial caracterizam cerceamento de defesa, e se houve violação ao art. 9o da Lei no 12.153/2009.
III. Razões de decidir
6. Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que, nas demandas propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a juntada de cópia da autuação é suficiente para a identificação do auto de infração impugnado, não se exigindo da parte autora, como condição de admissibilidade da demanda, a apresentação integral do processo administrativo que se encontra sob a guarda da Administração.
7. Tal orientação decorre da aplicação sistemática dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o microssistema dos Juizados Especiais, os quais vedam a adoção de rigor formal desnecessário capaz de impedir o exame do mérito da controvérsia.
8. A cópia da autuação apresentada nos autos permite individualizar o ato administrativo impugnado, delimitando o objeto da lide e viabilizando a instauração do contraditório, não havendo prejuízo à defesa do ente público.
9. Ademais, o art. 9o da Lei no 12.153/2009 estabelece regra probatória específica, ao dispor que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Exigir da parte autora a juntada integral do processo administrativo, quando a própria lei atribui à Administração o dever de apresentá-lo, implica deslocamento indevido do encargo probatório e esvaziamento da norma legal.
10. Assim, à luz do entendimento consolidado deste Colegiado, revela-se inadequada a sentença que indeferiu a petição inicial, impondo-se a sua cassação, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a citação do ente demandado para apresentação da documentação administrativa pertinente.
11. Ressalva-se o entendimento pessoal do Relator, no sentido de que o art. 9o da Lei no 12.153/2009 não afasta o dever inicial de cooperação da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação mínima apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo. Todavia, por disciplina judiciária e em observância à orientação prevalecente desta Turma Recursal, adota-se, no caso concreto, o entendimento de que a cópia da autuação já satisfaz o dever mínimo de cooperação da parte autora, devendo a juntada do processo administrativo ser providenciada pelo ente público, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular andamento do feito. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 12.153/2009, art. 9o